Tribunal: TJMT
Processo: 0030067-72.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030067-72.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JAIRO WESLEY LIMA ALMEIDA - CPF: 003.518.412-45 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 006.756.541-73 (APELADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 006.756.541-73 (APELANTE), JAIRO WESLEY LIMA ALMEIDA - CPF: 003.518.412-45 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0030067-72.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS, JAIRO WESLEY LIMA ALMEIDA

APELADO: JAIRO WESLEY LIMA ALMEIDA, ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA PELA DEFESA DE
JAIRO WESLEY LIMA ALMEIDA
– INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO – PREJUÍZO PRESUMIDO – INQUIRIÇÃO DOS RÉUS – ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO – PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NA LEI ANTIDROGAS – IRRELEVÂNCIA – SILÊNCIO DA DEFESA DURANTE A AUDIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO –
PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA PARA DETERMINAR O REFAZIMENTO DO INTERROGATÓRIO, COM A ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ESTENDENDO-SE O BENEFÍCIO AO CORRÉU, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“1. Por ocasião do julgamento do HC n. 127.900/AM, ocorrido em 3/3/2016 (DJe 3/8/2016), o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. Isso porque a Lei n. 11.719/2008 (que deu nova redação ao referido art. 400) prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em legislação especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado (
lex mitior
).

[...]

3. Se nem a doutrina nem a jurisprudência ignoram a importância de que se reveste o interrogatório judicial - cuja natureza jurídica permite qualificá-lo como ato essencialmente de defesa -, não é necessária para o reconhecimento da nulidade processual, nos casos em que o interrogatório do réu tenha sido realizado no início da instrução, a comprovação de efetivo prejuízo à defesa, se do processo resultou condenação. Precedente.

4. O interrogatório é, em verdade, o momento ótimo do acusado, o seu ‘dia na Corte’ (
day in Court
), a única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário.

5. Não há como se imputar à defesa do acusado o ônus de comprovar eventual prejuízo em decorrência de uma ilegalidade, para a qual não deu causa e em processo que já lhe ensejou sentença condenatória.

Isso porque não há, num processo penal, prejuízo maior do que uma condenação resultante de um procedimento que não respeitou as diretrizes legais e tampouco observou determinadas garantias constitucionais do réu (no caso, a do contraditório e a da ampla defesa).

6. Uma vez fixada a compreensão pela desnecessidade de a defesa ter de demonstrar eventual prejuízo decorrente da inversão da ordem do interrogatório do réu, em processo do qual resultou a condenação, também não se mostra imprescindível, para o reconhecimento da nulidade, que a defesa tenha alegado o vício processual já na própria audiência de instrução”
[STJ, REsp 1825622/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0030067-72.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS, JAIRO WESLEY LIMA ALMEIDA

APELADO: JAIRO WESLEY LIMA ALMEIDA, ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual, Jairo Wesley Lima Almeida e Alisson de Oliveira Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Capital, que condenou o segundo e o terceiro recorrentes à reprimenda idêntica de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A 11a Promotoria de Justiça Criminal da Capital pleiteia a exasperação da reprimenda basilar, bem como o reconhecimento da causa de aumento da interestadualidade do tráfico [art. 40, inciso V, da Lei Antidrogas].

A defesa de Alisson de Oliveira Santos postula o redimensionamento da reprimenda imposta, com a incidência da minorante do tráfico privilegiado, e a fixação do regime prisional semiaberto.

O apelante Jairo Wesley Lima Almeida, por sua vez, suscita, em preliminar, a nulidade processual, em razão da inversão da ordem do interrogatório durante a instrução processual. No mérito, reclama o reconhecimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, com o estabelecimento do regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais aduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Siger Tutiya, opinou
1)
pelo parcial provimento do recurso ministerial;
2)
pelo não acolhimento da preliminar suscitada por Jairo Wesley Lima Almeida; e,
3)
pelo desprovimento dos apelos defensivos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0030067-72.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes, Jairo Wesley Lima Almeida e Alisson de Oliveira Santos, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“No dia 10 de julho de 2019, no Hotel Borborema, localizado nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados, JAIRO WESLEY LIMA ALMEIDA e ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS, foram presos em flagrante delito por transportarem drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos que, no dia dos fatos, uma equipe da Polícia Federal recebeu informações do setor de inteligência dando conta de que dois veículos, um VW/Fox, de cor preta, e outro GM/S10, de cor prata, ambos com placa de São José do Rio Preto/SP, estariam trafegando na rodovia que liga Barra do Bugres/MT em direção à Cuiabá/MT, transportando grande quantidade de cocaína. Segundo a informação, os condutores dos mencionados veículos iriam se hospedar em algum hotel na região da rodoviária de Cuiabá/MT, na virada do dia 09 para o dia 10 de julho.

Diante da informação recebida, Policiais Federais efetuaram diligências nos hotéis próximos à rodoviária de Cuiabá, e por volta das 04h00min do dia 10 de julho, avistaram ambos os veículos suspeitos no estacionamento do Hotel Borborema.

De imediato, os policiais foram até à receptação do Hotel Borborema e obtiveram informação, com o atendente, que ambos os condutores dos veículos Fox e S10 estavam hospedados no quarto de n. 115.

Em seguida, os policiais solicitaram que o atendente do hotel batesse na porta do quarto n. 115 e chamasse os suspeitos. Realizado o solicitado pelos policiais, os denunciados Jairo e Alisson saíram do quarto e foram abordados pelos policiais.

Os policiais federais realizaram entrevistas com ambos os denunciados, de forma separada, tendo os denunciados apresentado versões muito contraditórias, razão pela qual ambos foram conduzidos, juntamente com os referidos veículos, até à Superintendência da Polícia Federal para averiguação.

Feita a revista veicular no veículo Fox, de cor preta, placas DRJ-2784, o qual era conduzido pelo denunciado Jairo, para a qual foi necessário cortar o assoalho do veículo, os policiais encontraram
49 (quarenta e nove) tabletes de substância análoga à cocaína
.

Por sua vez, realizada busca no veículo S10, de cor prata, placas NKK-6080, o qual era conduzido pelo denunciado Alisson, onde também foi preciso cortar o assoalho, porém, o da caçamba, ao todo foram encontrados, nesse mencionado veículo,
59 (cinquenta e nove) tabletes de substância análoga à cocaína
.

Aos policiais federais, o denunciado Jairo confirmou que realizava o transporte da droga, de Mirassol d’Oeste/MT para São Paulo/SP, e que receberia a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo ‘serviço’.

O denunciado Alisson, por sua vez, também confessou o transporte da droga, aduzindo que receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo ‘serviço’, apenas dizendo que transportaria droga de Mirassol d’Oeste/MT para esta cidade de Cuiabá.

O laudo pericial criminal federal n. 320/2018, acostado às fls. 13/15-IP, concluiu que as 49 (quarenta e nove) porções apreendidas no veículo conduzido pelo denunciado Jairo, de material sólido, no formato de tijolos,
pesando 50,5kg (cinquenta quilogramas e meio)
, e as 59 (cinquenta e nove) porções apreendidas no veículo conduzido pelo denunciado Alisson, de material sólido, no formato de tijolos, pesando
60,85kg (sessenta quilogramas e oitocentos e cinquenta gramas)
apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1 da Portaria n. 344/98 AVS/MS.

Perante a autoridade policial ambos os denunciados confessaram que realizavam o transporte de entorpecentes e receberiam uma quantia em dinheiro para tal serviço. Contudo, enquanto o denunciado Alisson afirmou que o destino final da droga era esta cidade de Cuiabá, o denunciado Jairo disse que o destino final da droga transportada por ele seria São Paulo/SP (fls. 6/8).

Pelo narrado, tem-se que a elevada quantidade de cocaína apreendida, aliada a circunstância na qual se deu a apreensão, qual seja, mediante informação recebida pela equipe da Polícia Federal, dando conta do transporte da droga até esta cidade de Cuiabá, somado ainda ao fato de os denunciados confessarem a prática do crime de tráfico de drogas perante a autoridade policial, evidenciam que
a quantidade de cocaína apreendida (111,35kg)
certamente era destinada ao comércio ilícito de drogas, restando assim demonstrado que os denunciados praticaram o crime de tráfico de drogas.

Ademais, restou claro que o transporte do produto ilícito, feito por ambos os denunciados, se daria entre diferentes Estados da Federação, qual seja, entre as cidades de Mirassol d’Oeste/MT e São Paulo/SP, como confessado pelo denunciado Jairo, posto que os mesmos se encontravam juntos e ambos os veículos tinham placas de São José do Rio Preto/SP”.

Por ocasião do recebimento da peça acusatória [Id. 76383954], a magistrada titular da 9a Vara Criminal da Capital designou audiência de instrução e julgamento para o interrogatório dos acusados, inquirição das testemunhas de acusação e defesa.

A audiência foi realizada em 19/11/2019, oportunidade em que,
em primeiro lugar
, foi colhido o interrogatório dos réus, e, em seguida, tomado o depoimento da testemunha Neylor Batista Pedrosa.

A Defensoria Pública Estadual, responsável pela defesa de Jairo Wesley Lima Almeida, em suas alegações finais, suscitou, em preliminar, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que o interrogatório deve(ria) ser o último ato da instrução.

No entanto, a magistrada de origem rechaçou a preliminar suscitada, assim fundamentando:

“Verifico que a defesa arguiu em seus memoriais finais, a nulidade a audiência de instrução e julgamento, uma vez que o interrogatório do réu ocorreu antes do depoimento da testemunha. Porém, entendo que razão não lhe assiste, explico:

O art. 57 da Lei n. 11.343/2006 estabelece:
‘Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por mais 10 (dez), a critério do juiz’
.

Dessa maneira, verifica-se que não há qualquer nulidade em razão do interrogatório do réu ocorrer antes da oitiva da testemunha, além de que, durante a audiência de instrução, o i. Defensor Público se fazia presente no ato e nada alegou a respeito, nem ao menos solicitou a inversão da ordem de oitivas.

[...]

Outrossim, em que pese a defesa tenha apontado que a ordem das oitivas seguida na audiência causou danos ao acusado, certo é que tal pretensão encontra-se preclusa, visto que, tendo a defesa evidenciado que o depoimento da testemunha deveria ser rebatido na oportunidade, a mesma deveria ter se manifestado na solenidade, para que o acusado fosse reinterrogado e assim esclarecesse a questão.

Com efeito, friso novamente que além de a defesa não ter comprovado o prejuízo causado, a mesma se fazia presente nos atos instrutórios, onde nada requereu em relação a isso e ainda, verifica-se que o ato foi seguido conforme estabelece o artigo 57 da Lei n. 11.343/2006, de acordo com o rito especial e não o rito ordinário, estabelecido pelo artigo 400 do Código de Processo Penal”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo juízo de primeira instância, entendo que comporta acolhimento a preliminar suscitada pela defesa de Jairo Wesley Lima Almeida, no atinente à nulidade processual em decorrência da inversão da ordem do interrogatório tomado na audiência de instrução e julgamento.

Não obstante o posicionamento adotado pela magistrada sentenciante, e sem embargo da divergência jurisprudencial no que tange à natureza da suscitada nulidade processual – se relativa, ou absoluta –, me filio ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, nos autos do HC 127.900/AM, segundo o qual o interrogatório, previsto no art. 400 do CPP, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais.

A toda a evidência,
“o interrogatório é, em verdade, o momento ótimo do acusado, o seu ‘dia na Corte’ (
day in Court
), a única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário”
[1]
.

Além disso,
“não há como se imputar à defesa do acusado o ônus de comprovar eventual prejuízo em decorrência de uma ilegalidade, para a qual não deu causa e em processo que já lhe ensejou sentença condenatória.

Isso porque não há, num processo penal, prejuízo maior do que uma condenação resultante de um procedimento que não respeitou as diretrizes legais e tampouco observou determinadas garantias constitucionais do réu (no caso, a do contraditório e a da ampla defesa)”
[2]
.

De fato, por mais especial que seja o procedimento que o legislador trace para determinados crimes – como na Lei Antidrogas – o interrogatório o réu deve, sempre e sempre, ser o último ato da instrução probatória.

Não se pode perder de vista que o interrogatório, antes de ser um ato de prova, é meio de defesa. Nessa linha de intelecção, somente após a produção de todas as provas, especialmente as da acusação, é que o réu terá condições de apresentar versão que contrarie o que as testemunhas – e também eventuais provas documentais apresentadas no decorrer do procedimento, inclusive periciais – disseram e provaram contra si.

É somente nesse momento que poderá avaliar se usa ou não do direito de permanecer em silêncio, à vista da fragilidade da prova apresentada pela acusação. Inverter a ordem do interrogatório prejudica sobremaneira a estratégia da defesa, uma vez que induz o réu a falar quando poderia (e deveria) silenciar.

Depois, como já salientei linhas atrás, sua autodefesa é seriamente limitada quando o interrogatório é o primeiro ato da instrução, haja vista que não poderá contestar as declarações das testemunhas da acusação.

O prejuízo, nessas condições, é
in re ipsa
, inerente à própria inversão da ordem do interrogatório, independentemente de ter ou não a defesa suscitado tal irregularidade no ato da instrução, ou permanecido silente, como supostamente ocorreu no caso em apreço.

De toda sorte, salienta a defesa que o Ministério Público Estadual se utilizou de parte dos interrogatórios para questionar a testemunha inquirida, robustecendo a prova da acusação em detrimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão, entendo demonstrada de forma irrefutável a nulidade aventada pela defesa, consoante se infere do aresto abaixo colacionado:

“[...] 4. Embora, em regra, a decretação da nulidade de determinado ato processual requeira a comprovação de prejuízo concreto para a parte - em razão do princípio do
pas de nullité sans grief
-, o prejuízo à defesa é evidente e corolário da própria inobservância da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Uma vez que o interrogatório constitui um ato de autodefesa, e não se deu aos recorrentes a possibilidade de esclarecer ao Magistrado eventuais fatos contra si alegados pelas testemunhas ao longo da instrução criminal”
[3]
.

No entanto, entendo que a pretensão defensiva comporta
parcial
acolhimento, não para anular
toda
a instrução processual, mas apenas para determinar o refazimento do interrogatório dos acusados, mantendo-se válido o depoimento da testemunha Neylor Batista Pedrosa, oportunizando-se aos réus a possibilidade de rebater as afirmações por ele proferidas em sua inquirição.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ACOLHO EM PARTE A PRELIMINAR
suscitada pela defesa de
Jairo Wesley Lima Almeida
para determinar o refazimento de seu interrogatório, anulando-se os demais atos posteriores à audiência de instrução e julgamento, notadamente, a sentença hostilizada.

Por força do art. 580 do CPP, estendo o mesmo benefício ao corréu,
Alisson de Oliveira Santos
, determinando a realização de novo interrogatório, com a anulação de todos os atos posteriores à audiência de instrução e julgamento, em especial, da sentença condenatória proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

1
e
[2]
STJ, REsp 1825622/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020.

[3]
STJ, REsp 1808389/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/11/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021